Tribunal: TJMT
Processo: 1023007-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023007-20.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 551.574.591-49 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE DE CLÁUSULA PENAL SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por consorciado em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida contra administradora de consórcio, condenando o autor ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar a legitimidade da base de cálculo da taxa de administração sobre os valores efetivamente pagos; (ii) verificar a validade da cláusula penal diante da ausência de comprovação de prejuízo; (iii) avaliar a configuração de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A base de cálculo da taxa de administração deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos, pois a cobrança sobre o valor total do bem, sem prestação do serviço correspondente, configura enriquecimento ilícito da administradora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A cláusula penal prevista em contrato de consórcio somente é aplicável quando demonstrado prejuízo concreto ao grupo consorcial, conforme art. 53, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, ônus não atendido pela administradora no caso em análise.

Não se verifica litigância de má-fé, pois a conduta do autor não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A taxa de administração em contratos de consórcio deve ser limitada aos valores efetivamente pagos pelo consorciado até a desistência. A cláusula penal em contratos de consórcio somente é válida se demonstrado prejuízo concreto ao grupo consorcial. A configuração de litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou maliciosa nos termos do art. 80 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 884; Código de Defesa do Consumidor, art. 53, §2o; CPC, arts. 80 e 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 723.083/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007; STJ, AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018; RAC n. 1025987-34.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Estevão de Arruda Filho, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança que move contra a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., julgou improcedente os pedidos os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de multa por litigância de má-fé correspondente a 6% (seis por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante argui, em sede preliminar, que a contestação apresentada pela ré foi intempestiva, pois foi protocolada um dia após o término do prazo legal, razão pela qual requer a decretação da revelia da parte, com os efeitos correspondentes, especialmente a desconsideração dos fatos e argumentos apresentados na contestação. No mérito alega que a taxa de administração deveria ter sido calculada sobre os valores pagos até o momento da desistência e não sobre o valor total do bem objeto do consórcio, de modo que a retenção de valores, dessa forma, constitui enriquecimento sem causa por parte do apelado.

O apelante refuta a aplicação de cláusula penal em virtude de sua desistência do consórcio, uma vez que, conforme o art. 53, §2o, do CDC, a cláusula penal somente é válida se houver comprovação de prejuízo concreto para o grupo consorcial ou para a administradora, o que não ocorreu no caso. Assevera que o apelado não demonstrou de forma clara como os valores restituídos foram calculados, sendo que os descontos e retenções foram feitos de forma arbitrária, sem respaldo contratual ou legal, e sem apresentar os documentos necessários para validar os referidos cálculos. Contesta a condenação por litigância de má-fé aplicada na sentença, haja vista que não houve qualquer tentativa de alterar a verdade dos fatos, argumentando que a interpretação das cláusulas contratuais e dos cálculos foi feita de forma legítima. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 248914175), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Estevão de Arruda Filho ajuizou ação de cobrança em desfavor da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., pleiteando a restituição de valores pagos relativos à desistência de 05 (cinco) contratos de consórcio imobiliário, no montante de R$ 52.949,28 (cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinte e oito centavos), incluindo valores descontados como taxa de administração, sob a alegação de que pagou R$ 197.729,16 (cento e noventa e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) e recebeu apenas R$ 169.864,42 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), a título de restituição, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (id. 248914151), sendo certificada a sua intempestividade (id. 248914156).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor alterou a verdade dos fatos, julgou improcedente os pedidos os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de multa por litigância de má-fé correspondente a 6% (seis por cento) sobre o valor da causa (id. 248914164).

Inconformado, o apelante argui, em sede preliminar, que a contestação apresentada pela ré foi intempestiva, pois foi protocolada um dia após o término do prazo legal, razão pela qual requer a decretação da revelia da parte, com os efeitos correspondentes, especialmente a desconsideração dos fatos e argumentos apresentados na contestação.

Com razão
. A certidão emitida pelo Juízo de primeiro grau corrobora a alegação de intempestividade, atestando que o prazo para contestação da ré, ora apelada, havia transcorrido no momento do protocolo da peça (id. 248914156).

Não obstante, a ausência de justificativa plausível para o atraso na apresentação da defesa reforça a necessidade de reconhecimento da revelia.

Por outro lado, não se verifica, no caso, quaisquer das hipóteses excludentes elencadas no art. 344, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
acolho a preliminar e decreto a revelia da ré
, ora recorrida.

Superado esse ponto, no mérito alega que a taxa de administração deveria ter sido calculada sobre os valores pagos até o momento da desistência e não sobre o valor total do bem objeto do consórcio, de modo que a retenção de valores, dessa forma, constitui enriquecimento sem causa por parte do apelado.

O apelante refuta a aplicação de cláusula penal em virtude de sua desistência do consórcio, uma vez que, conforme o art. 53, §2o, do CDC, a cláusula penal somente é válida se houver comprovação de prejuízo concreto para o grupo consorcial ou para a administradora, o que não ocorreu no caso.

Assevera que o apelado não demonstrou de forma clara como os valores restituídos foram calculados, sendo que os descontos e retenções foram feitos de forma arbitrária, sem respaldo contratual ou legal, e sem apresentar os documentos necessários para validar os referidos cálculos.

Contesta a condenação por litigância de má-fé aplicada na sentença, haja vista que não houve qualquer tentativa de alterar a verdade dos fatos, argumentando que a interpretação das cláusulas contratuais e dos cálculos foi feita de forma legítima. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser fato incontroverso que a ré, ora apelada, apesar de devidamente citada, apresentou sua contestação de forma intempestiva, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

Nesse contexto, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra a ré, ora recorrida, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Superada essa questão, a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2o.

In casu
, e
m relação à taxa de administração, esta é a contrapartida paga pelo consorciado pelo serviço prestado pela administradora durante o tempo em que ele permaneceu no grupo de consórcio, não havendo dúvida quanto ao seu desconto no percentual estabelecido no contrato, haja vista que as partes pactuaram seu valor e que de acordo com o teor da súmula 538 do STJ “
as administradora de consórcios têm liberdade de estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”, devendo a r. sentença ser reformada nesse particular.

Assim, a taxa de administração contratada é condizente com a finalidade de remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo.

Entretanto, o apelante não questiona a legitimidade da taxa de administração, mas sim a sua base de cálculo, sustentando que foi aplicada sobre o valor total do bem, e não sobre os montantes pagos.

Ora, a análise dos documentos anexados aos autos revela inconsistências nos cálculos apresentados pela apelada, que não demonstrou com clareza a proporcionalidade das retenções.

Isso porque, em virtude da desistência do autor, ora recorrente, e do fato de a taxa de administração ter o objetivo de custear o gerenciamento e operacionalização do grupo, não se justifica ser cobrada sobre a quantia não paga, visto que o consorciado não irá usufruir do serviço prestado pela ré, ora recorrida.

Com efeito, a taxa de administração só é devida durante o vínculo contratual, ou seja, sobre o montante já quitado, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito da administradora,

vedado pelo art. 884, do C. Civil, devendo tal cálculo ser efetuado em liquidação de sentença.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO –
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO
– SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –
MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DA AVENÇA
– RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – VIABILIDADE – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

A sentença que não extrapola os limites do pedido não se enquadra no conceito de ultra petita.

Aos contratos de consórcio se aplica o Código de Defesa do Consumidor, portanto não é vedado revisar de ofício as cláusulas supostamente ilegais ou abusivas.

O autor faz jus à restituição integral do valor pago, e não parcial, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.

A taxa de administração, de adesão e o seguro só poderão ser cobrados durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio
.

Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora (artigo 53, § 2o, do CDC).

O fundo de reserva, que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo, será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído. Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.”
(RAC n. 1025987-34.2020.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024 – negritei e grifei).

Logo, a r. sentença merece reforma neste ponto para reconhecer a ilegalidade do cálculo realizado pela administradora do consórcio e ajustada a cobrança da taxa de administração de forma proporcional às parcelas efetivamente pagas pelo consorciado.

No que se refere cláusula penal, a razão também acompanha o apelante, uma vez que para a aplicabilidade da referida multa, faz-se necessário a demonstração, pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do consorciado, ônus que a ré, ora apelada, não se desincumbiu.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
.

3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018 – negritei)

Desse modo, não havendo prova de qualquer prejuízo aos demais participantes do consórcio, é totalmente descabida a aplicação da cláusula penal na hipótese dos autos, devendo a r. sentença ser reformada também nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que a condenação por litigância de má-fé exige a prática de alguma das condutas previstas no rol taxativo do art. 80, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Na espécie, com a devida vênia, não há que se falar que o autor, ora apelante, alterou a verdade dos fatos e muito menos que utilizou a demanda para conseguir objetivo ilegal, de modo que sua conduta não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do art. 80, do CPC.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.08.2021 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, inexistindo a alegada litigância de má-fé, devendo a r. sentença ser reformada neste tema.

Portanto, por este termo e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para julgar parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de determinar que a retenção da taxa de administração nos contratos objeto da demanda seja limitada aos valores efetivamente pagos pelo autor, ora apelante, até o momento da desistência, excluindo qualquer incidência sobre o valor total do bem e qualquer montante referente a cláusula penal, cujo cálculo será efetuado em sede de liquidação de sentença, devendo ser afastada a multa por litigância de má-fé aplicada à parte autora, com a condenação da ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025